Tribunal: CARF
Processo: 13962.000732/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13962.000732/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.624 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
TINTURARIA E ESTAMPARIA PEDRINI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Em se verificando a interposição intempestiva do recurso voluntário, o não
conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata o presente processo da exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES
NACIONAL da empresa TINTURARIA E LAVANDERIA PEDRINI LTDA, nos termos do
Ato Declaratório Executivo no 60/2008 (fl. 455), e da empresa OLGA BETINELLI PEDRINI,
nos termos do Ato Declaratório Executivo no 62/2008 (fl. 226), nos seguintes termos:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 60, de 27 de novembro de 2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13962.000732/2008-39
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.624 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000732/2008-39

Exclui pessoas jurídicas do Regime Especial Unificado de
Arrecadação
de
Tributos
e
Contribuições
devidos
pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BLUMENAU/SC, usando
de suas atribuições e de acordo com o que consta no art. 29, inciso IV da Lei
Complementar IV 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como artigo 4°, § 1 0 da
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) n° 15, de 23 de julho,
resolve:
Art. 1o - Excluir, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, a pessoa jurídica TINTURARIA E LAVANDERIA PEDRINI LTDA
( CNPJ: 03.173.370/0001-19 e PROCESSO: 13962.000732/2008-39), por
constituição de pessoa jurídica por interpostas pessoas (imposta pelo Art. 3", inciso II da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro art. 29, inciso IV da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e artigo 5', Inc. IV da Resolução CGSN n° 15, de 23
de julho) e, conseqüentemente, por incidir na vedação do art. 3o, inciso. II da Lei
Complementar no 123/2006.
Art. 2° - A exclusão de que trata este Ato Declaratório produz efeitos retroativos a
01/07/2007 , nos termos do inciso VI do art. 62da Resolução CGSN n 215, de 23 de
julho de 2007, podendo ser apresentada manifestação de inconformidade no prazo de 30
dias a partir da data da ciência do contribuinte, conforme determina o art. 15 do Decreto
70.235/72.

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 62, de 27 de novembro de 2008
Exclui pessoas jurídicas do Regime Especial Unificado de
Arrecadação
de
Tributos
e
Contribuições
devidos
pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BLUMENAU/SC, usando
de suas atribuições e de acordo com o que consta no art. 29, inciso IV da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como artigo 4 0 , § 1° da
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 15, de 23 de julho,
resolve:
Art. 1o- Excluir, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, a pessoa jurídica OLGA BETINELLI PEDRINI ( CNPJ:
00.095.156/0001- 01 e PROCESSO: 13962.000732/2008-39), por constituição
de pessoa jurídica por interpostas pessoas (imposta pelo Art. 3°, inciso - II da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro art. 29, inciso IV da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006 e artigo 50, Inc. IV da Resolução CGSN n° 15, de 23
de julho) e, conseqüentemente, por incidir na vedação do art. 3o, inciso II da Lei
Complementar n° 123/2006.
Art: 2° - A exclusão de que trata este Ato Declaratório produz efeitos retroativos a
01/07/2007 , nos termos do inciso VI do art. 62da Resolução CGSN n215, de 23 de
julho de 2007, podendo ser apresentada manifestação de inconformidade no prazo de 30
dias a partir da data da ciência do contribuinte, conforme determina o art. 15 do Decreto
70.235/72.

Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.624 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000732/2008-39

Nas fls. 228 a 277, consta Manifestação de Inconformidade interposta pela
empresa OLGA BETINELLI PEDRINI.
Nas fls. 457 à 504, consta Manifestação de Inconformidade interposta pela
empresa TINTURARIA E LAVANDERIA PEDRINI LTDA.
Referidas Manifestações de Inconformidade foram objeto de decisão no Acórdão
no 07-27.441, da 6a Turma da DRJ/FNS, datado de 16/02/2012, a qual julgou improcedentes os
pedidos de referidas Manifestações de Inconformidade, sob o entendimento, em síntese, de que:

teria havido renúncia das instâncias administrativas, considerando a
existência de processo judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo;

a DRJ não teria competência para afastar aplicação das normas sob
argumentos
das
contribuinte
da
existência
de
ilegalidade/inconstitucionalidade;

os efeitos da exclusão, em casos de caracterização de interposta
pessoa, iniciam-se a partir do mês de ocorrência do fato;

a eficácia da exclusão implica a submissão das empresas excluídas
às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas;

não estaria caracterizada nulidade do ato de exclusão, caso esta tenha
resultado de procedimento fiscal tendente ao exame de contribuições
previdenciárias;

teria havido a devida caracterização de grupo econômico de fato,
pelo controle em comum;

que a pessoa jurídica constituída por interposta pessoa encobre os
verdadeiros sócios e não pode ser beneficiária do Simples Nacional.
Face ao referido Acórdão, a contribuinte TINTURARIA E LAVANDERIA
PEDRINI LTDA, interpôs Recurso Voluntário, de fls. 678 a 688, alegando, em síntese:
[...] a nulidade que há sobre o Mandado de Procedimento Fiscal é capaz de nulificar
todo o ato administrativo, por haver vício na origem, fulminando todos os atos
subsequentes, em especial, o lançamento tributário.
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.624 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000732/2008-39

Assentadas tais premissas, tem-se que a autoridade de fiscalização se excedeu no seu
ofício, porquanto procedeu a fiscalização de atos que não estavam previstos no
Mandado de Procedimento de Fiscalização.
Ora, com a devida venta, o Mandado de Procedimento Fiscal em momento algum se
reportou a eventual investigação de grupo econômico, porque apenas se referia à
verificação das contribuições previdenciárias a que a Recorrente estava obrigada ao
recolhimento.
Entretanto, por inocorrer irregularidades no recolhimento das contribuições
previdenciárias, a autoridade de fiscalização se valeu de uma manobra, mediante
expediente ilícito, venta, e passou a focar o seu trabalho no escopo de apurar eventual
grupo econômico.
E tal manobra se deu ao arrepio da legislação de regência, em especial ao postulado
constitucional da motivação dos atos administrativos e também do princípio da
cientifícação a que se refere o art. 196 do Código Tributário Nacional.
Logo, requer-se a reforma da decisão a quo neste particular, de forma a reconhecer a
nulidade do lançamento tributário.

Alega ainda a empresa TINTURARIA E LAVANDERIA PEDRINI LTDA que a
aplicação de efeitos retroativos não seria possível à luz do art. 150, inc. III, alínea “a”, da
Constituição Federal, e que o ato de exclusão estaria fundamentado somente na Instrução
Normativa 608/2006, e que, por essa razão, o ato de exclusão teria ofendido o princípio da
reserva legal.
Alega ainda que o ato de exclusão estaria viciado por ausência dos fundamentos
de fato e de direito ensejadores da exclusão, o que haveria de implicar a nulidade do ato ora
combatido.
Alega ainda que não teria sido caracterizado grupo econômico, à luz do art. 981
do Código Civil, e também por não haver compartilhamento de informações, tecnologia ou
material humano entre as pessoas jurídicas, nem qualquer forma de controle umas sobre as
outras, e que, apesar dos parentescos, as empresas exercem autonomamente as suas atividades.
Ao fim, fl. 688, a empresa TINTURARIA E ESTAMPARIA PEDRINI LTDA
requer o provimento do Recurso Voluntário.
Face ao referido Acórdão, a contribuinte OLGA BETINELLI PEDRINI, interpôs
Recurso Voluntário, de fls. 689 a 700, alegando os mesmos argumentos contidos no Recurso
Voluntário interposto pela empresa TINTURARIA E ESTAMPARIA PEDRINI LTDA.
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.624 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000732/2008-39

Vale registrar ainda que referidas empresas atualmente não se encontram como
optantes pelo SIMPLES NACIONAL, tendo a empresa TINTURARIA E ESTAMPARIA
PEDRINI LTDA comunicado a sua exclusão em fevereiro de 2008, conforme consulta ao site da
Receita Federal:

Fonte:
Consulta
ao
site
da
Receita
Federal
do
Brasil
–
RFB
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21)

Por sua vez, e empresa OLGA BETINELLI PEDRINI foi excluída do regime de
tributação pelo SIMPLES NACIONAL em 31/12/2018, conforme a seguinte consulta:
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.624 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000732/2008-39

Fonte:
Consulta
ao
site
da
Receita
Federal
do
Brasil
–
RFB
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de análise de exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL, desvinculada de
exigência de crédito tributário.
Acerca da análise da tempestividade dos recursos interpostos, necessário destacar
o teor dos seguintes despachos de fls. 703 e 705:

Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.624 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000732/2008-39

Analisando as peças do processo em epígrafe sob minha relatoria, verifiquei que a cópia
do AR utilizado para a intimação da Contribuinte às fls. 676-677 não apresenta a data de
em que foi recebido pela mesma, impossibilitando a devida verificação da
tempestividade do recurso voluntário. Nesse sentido, proponho o envio dos autos à
origem para a adoção das medidas necessárias ao saneamento do processo. Após esta
manifestação, retornar ao CARF para julgamento
***
PROCESSO/PROCEDIMENTO:
13962.000732/2008-39
INTERESSADO:
TINTURARIA E ESTAMPARIA PEDRINI LTDA DESTINO: SERET-CEGAP-
CARF-MF-DF - Receber Processo - Triagem DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Nos termos do art. 23, § 2o, II, do Decreto no 70.235/72, caso omitida a data do
recebimento postal, considera-se feita a intimação quinze dias após a data da expedição
da intimação. Aposto o carimbo de postagem em 27/04/2012, há que se considerar a
ciência em 14/05/2012 e, por conseguinte, o prazo recursal até 13/06/2012.
Retorne-se ao CARF para prosseguimento. DATA DE EMISSÃO : 22/10/2020
(grifos do relator)

Nesse tocante, considerando que os recursos voluntários foram interpostos em
14/06/2012 (vide carimbo da RFB, fls. 678 e 689), os mesmos se demonstram intempestivos,
motivo pelo qual deles não conheço.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.624 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000732/2008-39

Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital